Tribunal: TJDFT
Processo: 0737599-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. ATO ILÍCITO. PROMESSA DE LUCRO EXORBITANTE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS.
Havendo nos autos provas da relação entre o autor e a empresa requerida, criada para ocultar prática criminosa contra a economia popular, o título executivo deve ser limitado aos valores adiantados, sem o acréscimo dos lucros prometidos - CCB 166, II, e 186.